Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720270-06.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PENINSULA LAZER E URBANISMO RECORRIDA: ELEVADORES OTIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR AFASTADA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. As razões recursais abrangem os fundamentos da sentença, o que afasta a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, já que a parte contrária rebateu, sem dificuldades, os fundamentos do recurso, exercendo amplamente seu direito de defesa. 2. O interesse de agir é uma condição da ação, a qual se evidência no trinômio adequação-necessidade-utilidade. Ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende; necessidade de provocar o Estado-juiz para a efetiva obtenção do bem pretendido; e, utilidade do processo para tal fim. 3. In casu, é flagrante a falta de interesse processual do requerente/apelante, já que o provimento judicial anteriormente requerido não trará qualquer proveito e/ou utilidade para a parte autora/recorrente. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 373 incisos I e II, do CPC, 248, 249 e 423, todos do Código Civil, e 2o e 3o, ambos do CDC, alegando, em suma, a existência do direito de agir quanto ao pedido deduzido na inicial referente à obrigação da parte recorrida emitir o boleto para pagamento no valor de R$25.125,00 (vinte e cinco mil, cento e vinte e cinco reais). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373 incisos I e II, do CPC, 248, 249 e 423, todos do Código Civil, e 2o e 3o, ambos do CDC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, assentou que “É de se notar, como já dito, a flagrante falta de interesse processual do requerente/apelante, já que procura, por meio da presente ação, impor à requerida a emissão de boleto para que esta, após o boleto quitado, faça o reparo de uma peça que não apresenta mais nenhum defeito” (ID 65366092). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017